Tribunal: CARF
Processo: 10530.724272/2016-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2012
NORMAIS GERAIS. PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. As razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de jurisdição. De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer.
NORMAS REGIMENTAIS. CONCOMITÂNCIA DISCUSSÃO JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. MESMO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. SÚMULA CARF N° 01.
A propositura de ação judicial com o mesmo objeto do recurso voluntário representa desistência da discussão de aludida matéria na esfera administrativa, ensejando o não conhecimento da peça recursal nos termos da Súmula CARF no 01 e da Portaria RFB n°10.875, de 16 de agosto de 2007.Art. 35.
INCONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA No 2.
A alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade de lei tributária não pode ser acolhida no âmbito do CARF, que não possui competência. Aplicação da Súmula CARF no 2.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.724272/2016-30
ACÓRDÃO
2002-010.137 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANILDO KUREK
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2012
NORMAIS
GERAIS.
PAF.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS
EXTRÍNSECOS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado
pelo princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos
recursos. As razões recursais precisam conter os pontos de discordância
com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a
decisão hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da
concentração, da eventualidade e do duplo grau de jurisdição. De igual
modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo
adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto
intrínseco de admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de
recorrer.
NORMAS REGIMENTAIS. CONCOMITÂNCIA DISCUSSÃO JUDICIAL E
ADMINISTRATIVA.
MESMO
OBJETO.
NÃO
CONHECIMENTO
DAS
ALEGAÇÕES RECURSAIS. SÚMULA CARF N° 01.
A propositura de ação judicial com o mesmo objeto do recurso voluntário
representa desistência da discussão de aludida matéria na esfera
administrativa, ensejando o não conhecimento da peça recursal nos
termos da Súmula CARF no 01 e da Portaria RFB n°10.875, de 16 de agosto
de 2007. Art. 35.
INCONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
SÚMULA No 2.
Fl. 1466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.137 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724272/2016-30
2
A alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade de lei tributária não pode
ser acolhida no âmbito do CARF, que não possui competência. Aplicação da
Súmula CARF no 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo às contribuições previdenciárias do produtor rural – pessoa física, parte patronal e GILRAT,
no período de 01/12/2011 a 31/12/2012.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 10/25), compõe o lançamento a
contribuição previdenciária patronal sobre a comercialização da produção rural, na alíquota de
2%, e a contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT/SAT,
na alíquota de 0,1%, previstas no art. 22, incisos I, II da Lei no 8.212 de 24/07/1991, não recolhidas
no prazo e na forma legal.
No decorrer da ação fiscal verificou-se que o contribuinte não declarou em GFIP,
nem recolheu as contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção
Fl. 1467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.137 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724272/2016-30
3
rural nas vendas para outras pessoas físicas e para exportação, deixando de atender ao que
estabelece o art. 25 da Lei no 8.212/91.
Cita a fiscalização que nos termos do inciso X do artigo 30 da Lei 8.212/91, o
produtor rural pessoa física é obrigado a recolher a contribuição previdenciária caso comercialize a
sua produção a) no exterior; b) diretamente, no varejo, ao consumidor pessoa física; c) à pessoa
física de que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12 da Lei 8.212/91; e d) ao segurado especial.
Pontua a auditoria fiscal que, em resposta ao Termo de Intimação –TIF 006, o
contribuinte informou que, por meio da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia – AIBA
(CNPJ 63.077.937/0001-85), obteve tutela antecipada suspendendo a cobrança da Contribuição
Social Rural – FUNRURAL dos produtores rurais, medida essa obtida em 11/03/2010 e que é
processada nos autos da ação ordinária no 2007.33.03.000921-5, em trâmite na Justiça Federal.
Registre-se que a mencionada liminar suspende a exigibilidade apenas da Contribuição
Previdenciária Patronal (2%) e do Adicional GILRAT – SAT relativo aos riscos do trabalho (0,1%),
não suspendendo, entretanto, a exigibilidade da Contribuição para o SENAR – Serviço Nacional da
Agricultura (0,2%).
Na ordem de intimação do Auto de Infração, a auditoria fiscal informa ao
contribuinte que o presente crédito tributário constituído por meio do lançamento fiscal em
julgamento está com a exigibilidade suspensa por força de medida liminar concedida nos autos do
processo no 2007.33.03.000921-5, em trâmite na Justiça Federal, nos termos do art. 151, incisos II
e IV, do CTN.
Após apresentação de impugnação por parte do contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 15-42.710 - 7a TURMA da DRJ em Salvador/BA de e-fls. 1.424/4.438, a qual julgou procedente
em parte o lançamento, exonerando a multa de ofício aplicada.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário
(e-fls. 1.448/1.457), inovando às alegações, afirmando ser hígido o contrato de parceria rural,
devendo ser exonerado parte do crédito.
Afirmar ser inconstitucional e ilegal a contribuição incidente sobre a
comercialização da produção rural (FUNRURAL) que seria devida pelo produtor, mesmo após a
superveniência da Lai no 10.256/2001.
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente a presente Notificação de
Lançamento, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.137 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724272/2016-30
4
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo, portanto, passo a análise dos demais requisitos.
ADMISSIBILIDADE – PRECLUSÃO – DIALETICIDADE – CONCOMITÂNCIA
Superada a questão do pressuposto intrínseco, ou seja, tempestivo o recurso
apresentado, constatamos que não foi atendido o pressuposto extrínseco de admissibilidade
pertinente a "regularidade formal", ainda que esta seja bastante relativizada no processo
administrativo fiscal por se aplicar o princípio do formalismo moderado, mas isto não é sinônimo
de desnecessidade de ser apresentado o mínimo de arrazoado dialético para combater as razões
de decidir da decisão recorrida.
Na impugnação, o contribuinte conforme extrai-se do relatório da DRJ pugna pelo
que segue:
Da suspensão da exigibilidade da contribuição social rural (art. 25 da Lei 8.212/91)
por decisão judicial prolatada em segundo grau de jurisdição.
(...)
Da Certidão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região.
(...)
Da ilegitimidade do autuado. O sujeito passivo da obrigação tributária deve ser o
adquirente da produção (art. 30, IV da Lei 8.212/91).
(...)
Da inconstitucionalidade do Funrural. Da inexigibilidade da exação cobrada do
produtor rural pessoa física. RE 596.177/RS (repercussão geral, art. 543-b CPC).
Ocorre que, tais fatos foram devidamente analisados pela decisão de piso, que
entendeu por bem conhecer parcialmente da impugnação tendo em vista a concomitância, para,
na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para excluir a multa de ofício aplicada.
Em sede recursal, o contribuinte INOVA parte dos argumentos dispostos na
impugnação, afirmando ser válido e hígido o contrato de parceria rural e, na parte em que repisa a
defesa inaugural, insurge-se acerca da inconstitucionalidade da cobrança do FUNRURAL.
No entanto, por qualquer lado que se analise a questão, não possui razão o
recorrente, sendo que a matéria sequer deve ser conhecida, pois trata-se de inovação recursal e,
no outro aspecto, concomitância e impossibilidade de apreciação de inconstitucionalidade ou
ilegalidade pelo tribunal Administrativo.
Em relação ao primeiro argumento, ou seja, a validade do contrato de parceria
rural, observa-se que o contribuinte não trouxe tal alegação em sede de impugnação, em verdade,
nada falou sobre eventual ponto, tanto que a matéria sequer foi tratada pela decisão recorrida,
conforme visto alhures.
Fl. 1469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.137 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724272/2016-30
5
A pretensão do Recorrente é reabrir matéria preclusa, o que é rejeitado pelo
ordenamento processual civil em vigor, e rechaçado pelo Código de Processo Administrativo Fiscal
de que trata o Decreto 70.235 de 1972, cujos arts. 16 e 17 assim prescrevem, verbis.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993).
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997).
A jurisprudência é pacífica na matéria:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/07/2007
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
deduzida em manifestação de inconformidade. Opera-se a preclusão do direito
alegar novos fatos em sede recursal. O limite da matéria em julgamento é
delimitado pelo que vier a ser alegado em impugnação ou manifestação de
inconformidade.” (Processo no 10980.920569/2012-01; Acórdão 3003-001.812;
Relatora Conselheira Ariene Darc Diniz e Amaral; sessão de 15/06/2021)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
deduzida em manifestação de inconformidade. Opera-se a preclusão do direito
(alegar novos fatos em sede recursal. O limite da matéria em julgamento é
delimitado pelo que vier a ser alegado em impugnação ou manifestação de
inconformidade.” (Processo no 10183.901236/2011-89; Acórdão no 3302-
009.054; Relator Conselheiro Jorge Lima Abud; sessão de 25/08/2020)
Afinal, o recorrente tem o ônus da impugnação específica, devendo apresentar seus
pontos de discordância e os motivos de fato e de direito, considerando não infirmada a matéria
não expressamente tratada, conforme dispõe o inciso III do art. 16 e o art. 17 do Decreto n.o
70.235, de 1972, que regem a impugnação, mas que também são aplicados ao recurso voluntário,
na fase recursal, por serem normas gerais do processo administrativo fiscal. Caracterizando, in
casu, a preclusão consumativa.
Fl. 1470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.137 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724272/2016-30
6
Em outras palavras, significa dizer que as matérias que não foram contestadas por
ocasião da impugnação são consideradas como não impugnadas e, em virtude da preclusão
consumativa, tornaram-se definitivas na esfera do processo administrativo fiscal tributário.
Por outro lado, em relação ao argumento sobre a inconstitucionalidade/ilegalidade
do FUNRURAL, como bem delineado pela decisão de primeira instância, existe o processo no
2007.33.03.000921-5 ajuizado pela Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia – AIBA na
Justiça Federal Subseção Barreiras/BA, cuida da Ação Ordinária, com pedido de antecipação de
tutela, em face da União Federal (Fazenda Nacional) e INSS, objetivando que seus associados
listados nesta ação (incluído o contribuinte) sejam desobrigados da retenção e do recolhimento
da contribuição social rural, ou de seu recolhimento por sub rogação sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, mediante o reconhecimento da
inconstitucionalidade dos artigos 25, incisos I e II, da Lei 8.212/91, com redação lhe é conferida
pela Lei 8.540/92 e posteriores.
Dito isto, assentado que a citada medida judicial versa sobre a mesma matéria
tratada no presente Recurso Voluntário, e que a decisão proferida na Instância Judicial subjuga
qualquer outra exarada na esfera administrativa, adquirindo inclusive o atributo da coisa julgada
formal e material, resulta que, qualquer que seja o veredictum proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, bem como por esta Corte Administrativa, acerca da matéria
objeto do litígio, será tido como letra morta diante da decisão judicial transitada em julgado.
Da leitura da norma esculpida no §3o do art. 126 da Lei no 8.213/91, numa
interpretação sistemática e teleológica com os princípios da eficiência e da economia processual,
conduz ao entendimento de que a propositura de ação judicial que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual versa o processo administrativo, importa renúncia dos beneficiários
acobertados pelos resultados de tal demanda ao direito de recorrer na esfera administrativa e à
desistência do eventual recurso interposto.
Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991
Art. 126. Das decisões do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS nos processos
de interesse dos beneficiários e dos contribuintes da Seguridade Social caberá
recurso para o Conselho de Recursos da Previdência Social, conforme dispuser o
Regulamento. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
(...)
3o A propositura, pelo beneficiário ou contribuinte, de ação que tenha por objeto
idêntico pedido sobre o qual versa o processo administrativo importa renúncia ao
direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto.
A matéria em apreço já foi enfrentada, em situações pretéritas idênticas, por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, dando ensejo à edição da Súmula no 1, cujo
Verbete transcrevemos adiante:
Súmula CARF no 1:
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.137 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724272/2016-30
7
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Ademais, a própria decisão de primeira instância já se manifestou neste sentido, ao
conhecer parcialmente da impugnação, senão vejamos:
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual versa o processo administrativo, importa renúncia ao direito
de recorrer na esfera administrativa. Isto significa que a impugnação
administrativa apresentada pelo sujeito passivo, na qual sejam aduzidos os
mesmos argumentos utilizados para a contestação judicial do crédito, não será
conhecida.
Por outro lado, se, no processo administrativo, a impugnação tratar de matéria
diversa à submetida à ação judicial, o sujeito passivo terá direito ao contencioso
administrativo fiscal, para apreciação da matéria diferenciada. Nota-se, ainda,
que, enquanto o crédito estiver em discussão administrativa, pela interposição de
defesa ou recurso tempestivos, estará suspensa a exigibilidade do crédito por
força do art. 151, III do CTN.
(...)
Na presente impugnação não foi deduzida a matéria distinta da discutida em
juízo. Repise-se que o sujeito passivo terá direito ao contencioso administrativo
para que seja apreciada somente a matéria diferenciada.
(grifo nosso)
Para além do exposto, observa-se que a alegação do recorrente basicamente se
limita a questão da inconstitucionalidade e ilegalidade da legislação pertinente ao FUNRURAL,
sobre este aspecto, é imperioso mencionar que é defeso a autoridade julgadora de primeira
instância se manifestar acerca da inconstitucionalidade e ilegalidade da legislação, conforme
dispõe a Súmula CARF no 2, in verbis:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Diante desse quadro, por qualquer lado que se análise o recurso apresentado, seja
pela preclusão, seja pela concomitância, seja pela incompetência, pugnamos pelo não
conhecimento da peça.
Conclusão

Fl. 1472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.137 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724272/2016-30
8
Por todo o exposto, não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, voto no
sentido de NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 1473
DF CARF MF
Original